Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA - CNPJ: 01.856.731/0001-04 (EMBARGANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois que fundamentou detalhadamente e discorreu sobre toda a dinâmica processual a fim de comprovar que não houve inércia por parte do Exequente/Embargado e, por ora, não há falar em perda do direito de ação pela prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001595-68.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA.,
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o acórdão não enfrentou todos os argumentos quanto ao pedido atinente à prescrição intercorrente.

Assegura que a ausência de fundamentação ofende o art. 489, § 1°, IV, do CPC, sendo motivo suficiente para anular o acórdão. Na oportunidade, aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e analisados todos os fundamentos apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Embargante

AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de nova avaliação dos bens penhorados.

No arrazoado, a Embargante asseverou que, como o título exequendo se trata de Cédula de Crédito Industrial, o prazo para ajuizamento da ação é de 03 (três) anos e, segundo seu cálculo, a prescrição intercorrente consumou-se em 2014, em razão da inércia injustificada do Banco Embargado em promover o impulso processual.

Noutro ponto, manifestou inconformismo quanto à avaliação do imóvel.

O recurso foi parcialmente provido apenas para promover nova avaliação dos imóveis penhorados a expensas da parte devedora. Em face dessa decisão, a Embargante
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Como é sabido, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na situação sob exame, as irresignações da Embargante não prosperam.

Com efeito, consignei no acórdão que, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

No mais, esclareci que o prazo prescricional para propor a Ação de Execução de Cédula de Crédito Industrial é de 03 (três) anos, conforme art. 52 do Decreto 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra.

Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que a parte se absteve de praticar algum ato processual de sua competência no prazo igual ou superior a três anos.

No caso dos autos, constata-se que o Banco Embargado ajuizou Ação de Execução em face da Embargante objetivando o recebimento da quantia de R$ 355.589,03 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e três centavos), decorrente da inadimplência da Cédula de Crédito Industrial n.o 94/00866-3.

A distribuição da Execução se deu em 09/06/1997 e, em 12/06/1997, foi determinada a citação da Embargante, a qual foi encontrada somente em 15/08/1997.

Em 26/04/1999 houve a penhora de diversos bens móveis e imóveis da devedora/Embargante.

Após, foram interpostos Embargos à Execução, recebidos com efeito suspensivo, suspendendo-se, portanto, o trâmite da execução.

Os referidos embargos foram sentenciados em 25/08/2010, ocasião em que as ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação que tramitou nesta Corte sob o n.o 32270/2011.

O feito executivo só retomou sua tramitação em 24/03/2014, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão dos Apelos interpostos, conforme se vê da intimação constante no ID 59214727 – pág. 8 .

Em 14/04/2014, o Banco Embargado peticionou requerendo a penhora
on line
de ativos nas contas da Embargante, pedido esse que só foi deferido em 14/01/2015.

Em seguida, no dia 06/12/2016, deferiu-se a formalização da penhora realizada, determinada a avaliação e praceamento do bem, conforme despacho de ID 59214727 - pág. 99 .

Posteriormente, em 13/09/2018, foi expedido mandado de avaliação que foi realizada em 14/11/2018, conforme auto anexado no ID 59214727 - págs. 135/147.

Intimados da avaliação, ambas as partes quedaram-se inertes conforme certificado no ID 59214727 - pág. 164.

Em 12/04/2019, o Exequente/Embargado pugnou pela designação de hasta pública. Na mesma ocasião, manifestou sua discordância quanto ao valor da avaliação.

Em 09/12/2020, o Julgador de primeiro grau rejeitou a impugnação do Exequente/Embargado e, por consequência, homologou-a e determinou a atualização da dívida para posterior designação de hasta pública.

O Embargado/Exequente atualizou o crédito e pugnou pela intimação da Embargante para que esta indicasse outros bens diante da insuficiência do bem penhorado para satisfação da dívida, o que foi indeferido pelo Julgador singular.

Em 26/11/2021, determinou-se a realização do praceamento dos imóveis penhorados.

Em seguida, a Embargante pugnou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, além da necessidade de nova avaliação ante a evidente valorização dos imóveis.

Por sua vez, a instituição financeira Embargada pugnou pela rejeição da prescrição e de nova avaliação, pugnando pela manutenção das praças já designadas.

O Juiz
a quo
rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de nova avaliação dos bens penhorados.

Pois bem. Inobstante as alegações da Embargante, de forma minuciosa, esclareci toda a dinâmica processual a fim de deixr claro que não houve inércia do Exequente/Embargado. Logo, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Embargado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito.

Desse modo, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022